Tribunal: TJPA
Processo: 0012045-90.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012045-90.2016.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHO MENOR PORTADOR DE ESPECTRO DO AUTISMO. ACÓRDÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
APLICANDO por
ANALOGICA A LEI FEDERAL Nº 8.112/90. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Acórdão que conheceu da apelação da servidora Josiana Rodrigues Machado, deu-lhe provimento, para reconhecer o direito da autora ao afastamento remunerado, em conformidade com a Lei Federal nº 8.112/90.

2.

O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.

Os embargos foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

4.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

Embargos conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.º 0012045-90.2016.8.14.0040 - PJE) opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, para sanar alegada omissão no Acórdão de minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id. 5429453 - Pág. 1 ao Id. 6245915 - Pág. 1):

“
Neste cenário, não há razões para a modificação da decisão monocrática, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte
. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação. P.R.I.C. Belém, 08 de maio de 2021.”

Em razões recursais o embargante, alega omissão na decisão, sob a justificativa de que
esta relatora teria deixado de analisar a tese quanto a nulidade do título executivo, bem como sobre a legalidade do PROCON em autuar o banco.

Aduz, ainda, que o acordão é omisso por não ter feito menção quanto ao valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, posto que tal requisito é essencial à constituição do título executivo, sob pena de ferir, sobremaneira, o disposto no artigo 803, inciso I (antigo artigo 618) do Novo Código de Processo Civil.

Sustenta, também, que o Acórdão foi omissão quanto a tese referente ao valor da multa fixada pelo órgão administrativo, o qual deixou de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração
.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187) – grifo nosso.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante afirma que a decisão monocrática é omissa e obscura por não ter analisado supostas teses quanto a nulidade do título executivo; não teceu comentários acerca da legalidade do PROCON autuar as agências bancárias; omissão quanto ao valor ordinário da dívida, bem como
o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato e omissa quanto ao valor da multa fixada pelo órgão administrativo, o qual deixou de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A decisão embargada tratou de forma expressa acerca de todas as teses suscitadas nas razões do Agravo Interno, as quais limitaram-se tão somente quanto: “abuso do poder de polícia do PROCON municipal, por ilegitimidade para impor multa por questão contratual em dissídio individual e, a necessidade de redução da multa imposta para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade”.

Sobre o assunto, vejamos trechos do Acórdão recorrido quanto as insurgências enfrentadas pela Corte Estadual:

(...) No entanto, conforme restou devidamente mencionado na decisão ora agravada, na contramão, do que defende o agravante, não há falar em incompetência/ilegitimidade do PROCON, uma vez que a possibilidade de aplicar sanções administrativas decorre do exercício do poder de polícia de que é investido. Deste modo, identificar situações que violem os direitos dos consumidores, é competente o PROCON para aplicar sanções previstas em lei que entender cabíveis, conforme estabelece o Decreto 2.181/97, no art. 4º e 5º (...)

(...)

(...) convém registrar que ainda que o agravante tente argumentar que não houve e, que tampouco restou comprovado nos autos irregularidade praticada pela agência bancária a justificar a aplicação da sanção pecuniária, o que se verificou do caderno processual foi exatamente o contrário, conforme inclusive esta relatora destacou em sua decisão, vejamos:

“Observa-se do processo administrativo (Id. 3727716 - Pág. 11) que a agência bancária (BRANCO DO BRASIL S/A),
foi autuada por ter descumprido com a Lei Municipal nº 4.449/2011, deixando de prestar o atendimento aos consumidores em tempo razoável em muito acima do tempo previsto. A empresa Apelada, apesar de regularmente intimada, não compareceu aos autos
(Id. 3727717 - Pág. 1).

Nota-se, portanto, que, a agência bancária, ora apelada, foi notificada pessoalmente, oportunidade em que lhe foi entregue no dia 29.05.2013 (Id. 3727716 - Pág. 11) a 2ª via do auto de infração nº 0059/2013, todavia não apresentou defesa, razão pela qual foi considerada revel, e condenada ao pagamento de multa, deixando transitar livremente em julgado a decisão administrativa.

Logo, é possível constatar que foi oportunizado ao Apelado o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portando, qualquer ilegalidade no procedimento, conforme exposto acima.”

No que diz respeito ao valor da multa aplicada no montante de
R$ 17.997,20 (dezessete mil, novecentos e noventa sete reais e vinte centavos)
, de igual modo esta relatora observou que a Agência Bancária é contumaz na prática de violação dos direitos dos consumidores e, que não há adoção de medidas para reparar os efeitos do ato lesivo e, que o valor aplicado deu-se em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em conformidade com o art. 56, I, parágrafo único e art. 57, ambos do CDC c/c art. 18 do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 3º da Lei Municipal nº 1932/1995 (...)”

Assim, nos termos da decisão proferida, observo que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento desta relatora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

Ademais, apenas à título de registro, eventuais teses não analisadas pelo Órgão Julgador, não arguidas em momento processual oportuno, foram abarcadas pelo instituto da preclusão, por configurar verdadeira inovação recursal.

Portanto, ante à evidente pretensão de rediscutir o julgado, não
se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) -Destaquei.

No tocante ao prequestionamento postulado pela parte embargante, objetivando a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, preconiza o Código de Processo Civil:

“Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sobre o assunto, discorre Humberto Theodoro Junior:

“Com essa inovação, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente afirma deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido indevidamente inadmitidos”. (
Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal– vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 48. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.075.)

Com essa postura, o novo CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula nº 356, no sentido de ser suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte para se entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade de apelo extremo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Ficam advertidas as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação ao pagamento de multa, conforme penalidades fixadas nos arts. 1021, § 4º e 1026, § 2º, ambos do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023